Tribunal: TCU
Processo: 027.269/2019-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de revisão interposto contra acórdão que julgou irregulares as contas do recorrente, condenou-o em débito e aplicou-lhe multa, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos do Fundo Nacional Desenvolvimento da Educação transferidos ao município.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, em que se aprecia recurso de revisão interposto por José Waldoli Filgueira Valente contra o Acórdão 12135/2021-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual este Tribunal julgou irregulares as contas dos responsáveis, com condenação em débito e aplicação de multa individual, em razão da não comprovação da regular aplicação de recursos federais repassados mediante o Convênio 700.965/2011, celebrado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE com o Município de Cametá/PA, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. nos termos dos arts. 32, inciso III e 35, da Lei 8.443/1992, conhecer do presente recurso de revisão, e, no mérito, dar-lhe provimento, para: 9.1.1. tornar insubsistente o item 9.1 do acórdão recorrido; 9.1.2. afastar, em relação ao responsável José Waldoli Filgueira Valente, a aplicação da multa imposta pelo item 9.4 do acórdão recorrido; 9.2. julgar regulares com ressalva as contas do responsável José Waldoli Filgueira Valente, com fundamento no art. 1o, inciso I, no art. 16, inciso II, e art. 23, inciso II, todos da Lei 8.443/1992, dando-lhe quitação; 9.3. dar ciência desta deliberação ao recorrente, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, à Procuradoria da República no Estado do Pará e demais interessados no processo, informando que o teor integral das peças que o integram poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.